Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DA VIDA PRETENDIDO EFETIVAMENTE ASSEGURADO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. POSSIBILIDADE DE SER CUMPRIDA PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.

I – A liquidação do título judicial deve processar-se dentro dos limites da ação de conhecimento em que foi formado, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

II – O bem da vida pretendido – a transferência de titularidade do imóvel - foi efetivamente assegurado pela sentença proferida na ação de conhecimento, mas a efetividade da decisão está sendo obstada pela conduta do agravado em não manter atualizado o seu endereço, daí porque não foi localizado, apesar de inúmeras diligências efetivadas visando intimá-lo para o cumprimento da obrigação.

III – A medida postulada – a prática de atos junto ao agente financeiro e cartórios extrajudiciais visando à transferência de titularidade do imóvel - não prejudica, aliás, mantém intangível a coisa julgada, contribuindo, outrossim, para a efetividade e celeridade da prestação jurisdicional.

IV – No cumprimento de sentença que imponha obrigação de fazer, o magistrado pode adotar as medidas necessárias à satisfação do exequente, conforme autoriza o art. 536 do Código de Processo Civil.

V – Deu-se provimento ao recurso.